Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708562-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP APELADO: FERNANDO RAMIRO SUPRIANO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes (ID 37682424), e intimados estes para que efetuassem o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, os recorrentes não atenderam à determinação. Considerando, portanto, que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso (artigo 1.007, do Código de Processo Civil), não há como o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator